Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-19.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002115-19.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MARCHIANE TENORIO FRITZEN - CPF: 694.157.301-53 (APELANTE), ELIZABETH MARMO DE SOUZA RESENDE - CPF: 861.445.611-53 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DIOGENES GARRIO CARVALHO E OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CARTÃO VACINA – DECRETO MUNICIPAL 10.661/2022 – SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA - INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA – ENTENDIMENTO DA ADI N° 6596 – STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Decreto Municipal mencionado não obriga a vacinação, apenas determina a apresentação do cartão vacina, sob pena de notificação e encaminhamento ao Ministério Público e Poder Judiciário. 2. Entendimento do STF, presente na ADI 6596: “
previsão de vacinação obrigatória
, excluída
a imposição de vacinação forçada
, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2o do art. 3o, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes”. 3. Inexistência de violação de direito liquido e certo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIOGENES GARRIO CARVALHO E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1002115-19.2022.8.11.0003, impetrado em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, no qual o Juízo “
a quo
” por não vislumbrar direito líquido e certo, denegou a segurança vindicada (Id: 131222255).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 131222261), quanto à presença do direito líquido e certo, afirma existir um fato novo relevante, que foi sancionada lei que proíbe exigência de passaporte de vacina contra Covid em Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo conhecimento, concessão da tutela recursal no sentido de determinar a autoridade que se abstenha de exigir como obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para os alunos matriculados na rede de ensino público e privado, e, no mérito, o provimento do Apelo, para que seja concedida a segurança.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas Contrarrazões (Id: 131222266), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso, por entender que não restou demonstrada qualquer ação ilegal ou abusiva por parte do Apelado, que em seu entendimento apenas adotou políticas públicas com intuito de preservar e proteger o bem comum e a saúde pública, objetivando o controle e erradicação do vírus (Id: 142686150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIOGENES GARRIO CARVALHO E OUTROS
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, almejando a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança, que consiste em determinar a autoridade impetrada a se abster de exigir como obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os alunos, a partir dos 05 anos, matriculados na Rede de Ensino Público e Privado, uma vez que o Ministério da Saúde apresenta a vacinação infantil contra a COVID-19 como recomendação, jamais como obrigatoriedade.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que a parte Apelante sustenta que teve direito líquido e certo violado, uma vez que o município de Rondonópolis está obrigando os pais a vacinarem seus filhos, sob pena de notificação, que supostamente seria encaminhada ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

A parte Recorrida alega que o Decreto Regulamentar é constitucional e legal, bem como que não está exigindo a vacinação obrigatória e sim a apresentação do cartão vacina.

A priori, vejamos como o Juízo “
a quo
” fundamentou a sentença recorrida:

“(...) Ora, o direito à saúde está embasado precipuamente nos arts. 196 e 227 da CF de 1988 (...) Além disso, o artigo 14, §1o, do ECA, textualiza a obrigatoriedade de vacinação de crianças nos casos indicados pelas autoridades sanitárias. (...)
ASSIM, A VACINAÇÃO EM MASSA CONTRA A COVID-19 COMPÕE MEDIDA ADOTADA PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS ALMEJANDO A DIMINUIÇÃO DO CONTÁGIO PELO REFERIDO VÍRUS, QUE HÁ DOIS ANOS VEM PROVOCANDO DOENÇAS E MORTES EM MAGNITUDES JAMAIS VISTAS PELA HUMANIDADE.
Destarte, a vacinação visa proteger a coletividade, contendo, assim, disseminação do vírus e o agravamento da doença. Reiteradamente, os Tribunais Pátrios
VEM AUTORIZANDO A TODOS OS ENTES PÚBLICOS E TAMBÉM TODAS AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO A TOMAREM AS MEDIDAS NECESSÁRIAS, DE ACORDO COM SUAS RELATIVAS SITUAÇÕES, PARA A CONTENÇÃO DA PANDEMIA, INCLUSIVE A EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA VACINAÇÃO
. (...) Saliento que, recentemente, foi deferida tutela de urgência na ADPF 756, em trâmite perante o STF, autorizando a exigência de vacinação contra a COVID-19 como condição ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.
ALÉM DO MAIS, MESMO QUE EM RELAÇÃO AOS IMPETRANTES SE RESPEITE O DIREITO DE NÃO VACINAR SEUS FILHOS, CABE SIM, AO PODER PÚBLICO TOMAR POLÍTICAS PÚBLICAS E ATITUDES ADMINISTRATIVAS COM O INTUITO DE PRESERVAR E PROTEGER O BEM COMUM E A SAÚDE PÚBLICA, OBJETIVANDO O CONTROLE E ERRADICAÇÃO DO VÍRUS, QUE COMO JÁ DITO VEM CAUSADO MORTES EM MAGNITUDES JAMAIS VISTAS PELA HUMANIDADE.
Ademais disso, o DECRETO MUNICIPAL no. 10.661 de 31 de janeiro de 2022,
não obriga a vacinação forçada. A diferenciação da vacinação forçada da obrigatória já foi objeto de análise pelo stf, diferenciando-as na medida em que a vacinação forçada viola a integridade física da pessoa humana, até mesmo, por meio de violência pelo estado e, na vacinação compulsória há a restrição ao exercício de determinadas atividades ou à frequência de determinados lugares, o que é legal.
(...)
Constata-se desta forma, não haver qualquer ação ilegal ou abusiva por parte do impetrado. Com essas considerações, por não vislumbrar direito líquido e certo a amparar os impetrantes, DENEGO a segurança pleiteada
. (...)”. (destaquei)

Pois bem.

Sem mais delongas, vejamos o dispositivo legal atacado pela parte Impetrante ora Apelante,
in verbis
:

Decreto Municipal no 10.661/2022

“Art. 5° Fica acrescido o Art. 4-D, §1°, §2° no Decreto n° 10.018 de 13 de abril de 2021, que vigorará com a seguinte redação:

(...)

Art. 4-D É obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para os alunos, a partir dos 05 anos, matriculadas na Rede de Ensino Público e Privado.

§1° Ficam dispensadas de cumprir a exigência disposta no caput, as crianças portadoras de comorbidades, desde que apresentado laudo médico.

§2o A recusa expressa, tácita ou não apresentação da carteira de vacinação, ensejará notificação dos responsáveis, que será encaminhada ao Ministério Público e Poder Judiciário para as providências cabíveis.”

Analisando o Decreto Municipal, tem-se que realmente é estabelecida a necessidade de apresentação do comprovante de vacinação, entretanto, não há determinação de que a ausência de apresentação implicará em proibição de acesso às unidades escolares.

Ainda, sabe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a obrigatoriedade da vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades, conforme é constatado em seu Art. 14, §1°, vejamos:

“Art. 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. § 1 o É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.257, de 2016).”

A propósito, o STF já pacificou o seu entendimento sobre a diferenciação da “
vacinação compulsória
” da “
vacinação forçada
”, na ADI 6596,
ipsis litteris
:

“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas. III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2o do art. 3o, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes. IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal. V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3o, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. (ADI 6586, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)”

Neste sentido, esse Sodalício já decidiu, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO NORMATIVO - COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não se constata a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela, em especial porque o Decreto Municipal mencionado não obriga a vacinação, apenas determina a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos matriculados, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10038266820228110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/10/2022)”

Assim, inexistindo ato ilegal ou abusivo por parte do Município, adotando apenas políticas públicas com intuito de preservar/proteger o bem comum e a saúde pública, no sentido de tentar amenizar a circulação ou erradicar o vírus, se verifica o acerto do Juízo de Origem na prolatação da sentença.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 142686150),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023